Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO POR TER SIDO COMETIDO CRIME HEDIONDO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CRIMES DE HOMICÍDIO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE E OUTRAS PARA A SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. DELITO DE PORTE DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTE AO TIPO. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstrar eventual prejuízo ou apontar irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a autoria e qualificadoras encontram amparo nas provas dos autos, em especial nas provas testemunhais e confissão do réu em Juízo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. Sabe-se que o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a configuração do crime previsto no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
7. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois os homicídios foram consumados em região de lazer com grande circulação de pessoas e frequentemente utilizado pelos moradores da região, causando grave temor e sentimento de insegurança à toda a comunidade local, o que extrapola a normalidade do tipo penal, demonstrando, ainda, a audácia e destemor do réu.
8. As consequências do crime de homicídio não podem ser tidas como negativas pela simples alegação de que os pais e avós da vítima passaram a ter depressão se não há efetiva comprovação de nexo causal entre a doença e a morte do ente querido. Ademais, o abalo emocional, no seio familiar da vítima, não extrapola a normalidade típica do crime cujo resultado naturalístico é a morte.
9. Não se reconhece como negativa as consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão de tal arma ter sido utilizada em dois homicídios, quando em tais crimes o réu já foi penalizado, pois constitui notório bis in idem. Precedentes.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.